Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708109-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE JESUS LIMA, GRAZIELA FREIRE SILVA LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALEXANDRE DE JESUS LIMA, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0713136-93.2020.8.07.0020), ajuizada por CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL IMPRENSA IV. A decisão agravada deferiu a penhora do imóvel, nos seguintes termos (ID 116380361): “Defiro a penhora do imóvel descrito na certidão de ônus”. Proceda-se à avaliação do bem, expedindo-se as diligências necessárias. Fica a executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. Para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá o exequente providenciar a averbação mencionada no art. 844 do CPC, comprovando-a nos autos, no prazo de 30 dias. Após, intime-se a executada da penhora”. Narra o recurso que o imóvel indicado à penhora pelo Agravado trata-se de bem de família, pois é o único imóvel utilizado pela entidade familiar, devendo ser afastada a constrição devido à sua impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 1o, da Lei no. 8009/90. Afirma que não foi oportunizado aos Agravantes a chance de se manifestarem acerca do imóvel indicado à penhora. Requerem a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam anulados o termo de penhora e o mandado de avaliação e intimação. No mérito, requerem o total provimento do recurso. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 33566438). Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado em face dos agravantes em que se requer a satisfação de crédito no valor de R$ 41.413,70, referente à taxas condominiais em atraso vencidas de 15/10/18 até 15/08/20, além das parcelas que, eventualmente, se tornaram vencidas e não foram pagas no decorrer da ação (ID 104704211). A parte executada foi devidamente intimada para efetuar o pagamento do débito (ID 105824396), porém quedou-se inerte. Foi então pesquisa via Renajud e a penhora via Sisbajud, em que também não se obteve êxito na satisfação do débito (ID 109724873), ocasião em que o exequente indicou à penhora o imóvel de propriedade executados, n° de matrícula 248.117, situado na Quadra 207, Lote 04/06/08, Bloco C, Apartamento 302, Praça Uirapuru, Águas Claras-DF (ID 110963888). Diante da apresentação da certidão de ônus do imóvel foi deferida a sua penhora, sem, no entanto, se proceder à intimação da parte executada quanto à penhora(ID 116380361). A despesa condominial constitui obrigação de natureza propter rem, ou seja, decorre da relação havida com a coisa e acompanha o bem que originou o débito, podendo ser denominada de obrigação ambulatória. O próprio bem imóvel gerador das despesas deve servir como garantia ao pagamento da dívida, na esteira do entendimento assentado pela doutrina e a jurisprudência, não sendo oponível a sua impenhorabilidade nem mesmo em se configurando como bem de família (art. 3o, IV, da Lei n. 8.009/90, e art. 1.715 do CC). No entanto, apesar de ser garantido ao exequente o direito à penhora do imóvel dos executados, afigura-se imprescindível, antes de se proceder à penhora e eventual hasta pública do imóvel gerador das despesas condominiais, que se intime o proprietário do bem que consta na matrícula do imóvel, oportunizando a sua manifestação sobre o que entender de direito, a fim de se evitar qualquer alegação futura de nulidade. Diante da ausência de intimação da parte executada quanto à penhora do imóvel, defiro o pedido liminar para anular o termo de penhora e o mandado de avaliação e intimação. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2022 14:24:41. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador